Tribunal: TJDFT
Processo: 0751660-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751660-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL NORTE AGRAVADO: BAHIA &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Centro Empresarial Norte contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução ajuizada pela ora agravante contra Bahia &amp; Associados Advocacia e Consultoria - ME (processo n. 0723804-20.2019.8.07.0000), indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel descrito como Sala 718, situada no 7o pavimento, Ala B, Entrada 124, Conjunto C, Quadra 701 do STRV/Norte, e registrada na matrícula n. 61244 do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. Em suas razões recursais (ID 21993181), o agravante alega que a execução versa sobre taxas condominiais inadimplidas pela recorrida, referentes aos meses de maio a dezembro de 2016, janeiro a dezembro de 2017, janeiro a dezembro de 2018 e abril a julho de 2019, ou seja, o feito executivo é oriundo de obrigação proter rem. Discorre que a executada foi citada por edital, o que dificulta a satisfação do crédito exequendo no valor de R$22.298,90 (vinte e dois mil duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos), ressaltando que não foram localizados outros bens passíveis de penhora. Arrazoa que, a despeito da ausência de registro, na matrícula do aludido imóvel, no tocante ao contrato de promessa de compra e venda entabulado entre a agravada e Encol S/A, não há óbice para deferimento da constrição sobre os direitos aquisitivos de titularidade da executada. Assinala que o imóvel foi adquirido na fase de construção, “sendo certo que, na maioria desses casos, as despesas com registros e averbações cartorárias são deliberadamente adiadas”. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que se proceda à penhora dos direitos aquisitivos advindos do contrato Preparo recolhido ao ID 21993185. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, vislumbram-se presentes tais requisitos. Da análise da certidão de matrícula do imóvel coligida pela agravante ao ID 75977640, não consta, efetivamente, o registro do contrato de promessa de compra e venda do bem entabulado entre Bahia &amp; Associados Advocacia e Consultoria – ME e Encol S.A. – Engenharia, Comércio e Indústria, cujo instrumento contratual se encontra ao ID 75977642. Entretanto, revela-se cabível a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, à luz do art. 835, XII, do CPC, não exsurgindo óbice para tanto, em um exame prévio, o fato de o imóvel estar registrado em nome de construtora. Isso porque a penhora recairá sobre a expressão econômica do aludido contrato, na medida do adimplemento da promissária compradora, e, não, sobre o próprio bem. Lado outro, antevê-se o perigo de dano, tendo em vista que, como constou da decisão objurgada, caso não indicados outros bens penhoráveis, extinguir-se-á o feito. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora